Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor certificada pela prova pericial.
2. Recurso conhecido e não provido.